Tribunal: TJES
Processo: 0014614-81.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014614-81.2016.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA INDEVIDA
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014614-81.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014614-81.2016.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, por dependência à “ação de execução fiscal” nº 013791-78.2014.8.08.0347, objetivando a desconstituição do título executivo e, subsidiariamente, a redução da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 324/2008.

Pela sentença id 3296132 (fls. 39/46), o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões id 3296132 (fls. 47/61), pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

A Apelada apresentou as contrarrazões recursais id 3296132 (fls. 63/70), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, por dependência à “ação de execução fiscal” nº 013791-78.2014.8.08.0347, objetivando a desconstituição do título executivo e, subsidiariamente, a redução da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 324/2008.

A Apelada sustenta, em sua causa de pedir, que o Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo nº 324/2008, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor José Justino dos Reis, fixou multa administrativa em seu desfavor no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), entendendo ter havido cobrança indevida de seguro em fatura de cartão de crédito.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que a fixação da multa administrativa realizada pelo Procon Municipal de Vitória observou os parâmetros legais, não sendo a hipótese de redução.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre de cobrança indevida de seguro em fatura de cartão de crédito no valor de R$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos – id 3296132, fls. 28), sendo, portanto, diminuta a suposta vantagem auferida pelo fornecedor. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à cobrança indevida do valor de seguro não contratado pelo consumidor.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Neste contexto, havendo apenas recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser confirmada a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA INDEVIDA
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.